Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724564-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI ALVES DE MIRANDA AGRAVADO: ELIOMAR GOMES BRITO DESPACHO Dê-se vista ao agravante das alegações e documentos colacionados em contrarrazões, para manifestação. Prazo: 10 dias. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito